Tribunal: STF
Processo: RE 1253043
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 3, pp. 97/98):
    “DISSÍDIO DE GREVE DE SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI Nº 7.783/89. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. NÃO ABUSIVIDADE DA PARALISAÇÃO. 1. A partir do julgamento do Mandado de Injunção nº 708/DF pelo Supremo Tribunal Federal, o Superior Tribunal de Justiça passou a admitir, originariamente, os dissídios coletivos de declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve pelos servidores públicos civis e as respectivas medidas cautelares quando em âmbito nacional ou abranger mais de uma unidade da federação, aplicando-se a Lei nº 7.783/89 enquanto a omissão não for devidamente regulamentada por lei específica para os servidores públicos civis, nos termos do inciso VII do artigo 37 da Constituição Federal. 2. Tal competência compreende a declaração sobre a paralisação do trabalho decorrente de greve, o direito ao pagamento dos vencimentos nos dias de paralisação, bem como sobre as medidas cautelares eventualmente incidentes relacionadas ao percentual mínimo de servidores públicos que devem continuar trabalhando, os interditos possessórios para a desocupação de dependências dos órgãos públicos eventualmente tomados por grevistas e as demais medidas cautelares que apresentem conexão direta com o dissídio coletivo de greve. 3. Falta possibilidade jurídica aos pedidos relativos à determinação ao Senhor Presidente da República de envio ao Congresso Nacional do texto elaborado pela Mesa Setorial com a proibição de qualquer modificação na redação do texto; à inclusão nas leis orçamentárias das despesas a serem executadas em decorrência da implantação da reestruturação da carreira, pena de implantação em parcela única pelo valor final em julho de 2001; à instauração de procedimento investigatório para apurar a responsabilidade das autoridades que deixaram de adotar as condutas impostas pela Mesa Nacional de Negociação; e à determinação para imediato e integral cumprimento de todos os 69 acordos celebrados em Mesa de Negociação, tudo em face dos princípios constitucionais da separação dos Poderes, da reserva de iniciativa de lei e da legalidade, insertos nos artigos 2º, 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", e 165 da Constituição Federal. 4. Vedada sob a égide da Constituição Federal de 1967, com a instituição do regime democrático de direito e a edição da Constituição da República de 1988, a greve passou a integrar o plexo de direitos sociais constitucionalmente assegurados aos servidores públicos civis, como instrumento para a reivindicação de melhores condições de trabalho, exigindo, contudo, o seu exercício a observância dos requisitos insertos na Lei nº 7.783/89, aplicável subsidiariamente, relativos à comprovação de estar frustrada a negociação; notificação da paralisação com antecedência mínima de 48 horas ou de 72 horas no caso de atividades essenciais; realização de assembleia geral com regular convocação e quorum; manutenção dos serviços essenciais; e inexistência de acordo ou norma em vigência, salvo quando objetive exigir o seu cumprimento. 5. O "Termo de Acordo" firmado entre as partes, conquanto não configure Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho, não tenha força vinculante, não gere direito adquirido, nem ato jurídico perfeito em face dos princípios da separação e da autonomia dos Poderes e da reserva legal (artigos 2º, 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas "a" e "c", e 165 da Constituição da República), constitui causa legal de exclusão da alegada natureza abusiva da greve, nos termos do inciso I do parágrafo único do artigo 14 da Lei nº 7.783/89, deflagrada com o objetivo de exigir o cumprimento da sua cláusula nona, após esgotados os meios pacíficos de solução do conflito. 6. Interpretando o artigo 7º da Lei nº 7.783/89, o Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradas vezes, secundando o entendimento firmado no Mandado de Injunção nº 708/DF, no sentido de que a deflagração da greve corresponde à suspensão do contrato de trabalho, não devendo ser pagos os salários dos dias de paralisação, salvo no caso em que a greve tenha sido provocada justamente por atraso no pagamento ou por outras situações excepcionais que justifiquem o afastamento da premissa da suspensão do contrato de trabalho. 7. Pedido parcialmente procedente.” 
    Os Embargos de declaração opostos foram rejeitados. (eDOC 4, p. 92)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 37, caput e inciso VII; 61, § 1º, II, ‘c’; 97; 165; e 166, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que:
    “O V. acórdão reconheceu que o Termo de Acordo ou Convenção Coletiva não tem força vinculante, não gera direito adquirido, nem ato jurídico perfeito em face dos princípios da separação e da autonomia dos Poderes e da reserva legal (artigos 2º, 61, parágrafo 1º, inciso II, alíneas ‘a’ e ‘c’, e 165 da Constituição da República), conforme alegado na defesa da União.” (eDOC 4, p. 288)
    Aduz-se, ainda, que: 
    “em evidente violação ao princípio da legalidade e separação de poderes, declarou a legalidade da greve, ao argumento de que o não cumprimento da cláusula nona do Termo de Acordo firmado entre as partes constituir causa legal de exclusão da alegada natureza abusiva da greve, nos termos do art. 14, inciso I do parágrafo único do art. 14 da Lei 7.783/89.” (eDOC 4, p. 288)
    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário. (eDOC 5, p. 48)
    Em 10.12.2012, a Ministra Cármen Lúcia determinou a devolução dos autos ao órgão de origem, à luz do tem 531 da sistemática de repercussão geral. (eDOC 5, p. 94)
    Em 18.06.2013, foi determinado o sobrestamento dos autos no STJ.
    O órgão de origem, em juízo de retratação, aplicado o tema 531 da repercussão geral, assim manifestou: “mantido o juízo de mérito relacionado à legalidade da greve e demais efeitos decorrentes, com base no art. 1.040, II, do CPC/2015, em juízo de retratação, fica autorizada a realização dos descontos referentes à paralisação, sem prejuízo de que os dias parados sejam compensados mediante acordo.” (eDOC 6, p. 70) 
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Para divergir do acórdão recorrido, no sentido de afastar a legalidade da greve, seria necessário o reexame de fatos e provas constante dos autos, providência inviável em sede de recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula 279 desta Corte. Nesse sentido:
 “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Greve. Servidor público. Ilegalidade e abusividade. Corte do ponto. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1227521-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, Dje 21.11.2019)
 “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito de greve. Paralisação adstrita a uma única região da Justiça Federal. Competência do Tribunal Regional Federal respectivo. Legitimidade passiva da Fenajufe. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Discussão acerca do âmbito de abrangência da greve, se regional ou nacional. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está firmada no sentido de que, no âmbito federal, se a paralisação estiver adstrita a uma única região da Justiça Federal, a competência será do respectivo Tribunal Regional Federal. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos ou a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa.” (ARE 797891-AgR, Min. Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.10.2017). 
    Por fim, no que tange ao pleito relativo ao efetivo desconto dos dias parados, constato que o Superior Tribunal de Justiça, exercendo juízo de retratação à luz do tema 531 da repercussão geral, assentou que “em juízo de retratação, fica autorizada a realização dos descontos referentes à paralisação, sem prejuízo de que os dias parados sejam compensados mediante acordo.” (eDOC 6, p. 70).
    Ante o exposto, julgo prejudicado, em parte, o recurso, por perda superveniente do objeto, no que tange ao efetivo desconto dos dias parados e nego provimento ao recurso, quanto às demais questões suscitadas, nos termos do art. 932, IV, ‘a’, do CPC c/c o art. 21, §1º, do RISTF. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que o recurso foi interposto ainda sob a égide do diploma processual civil anterior.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente